Tribunal: TJSP
Processo: 1108188-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Ação de rescisão contratual e inexigibilidade de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais. Telefonia. Alegação de inserção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Pretensão de proibição da cobrança da multa por rescisão antecipada do contrato, que alega ter dado azo à negativação de seu nome.

Ementa:
Ação de rescisão contratual e inexigibilidade de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais. Telefonia. Alegação de inserção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Pretensão de proibição da cobrança da multa por rescisão antecipada do contrato, que alega ter dado azo à negativação de seu nome. Portabilidade de linhas telefônicas não efetivada da forma contratada. Falha na prestação de serviços pela ré. Inteligência do artigo 58, § 1o, da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Não cabimento da multa estipulada em contrato de permanência. Danos morais não configurados. Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito que se configura exercício regular de direito por existência de débitos. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1108188-37.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LAVINTE GESTÃO DE PESSOAS, COACHING E CONSULTORIA-LTDA, é
apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22642
Apelação Cível no 1108188-37.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Lavinte Gestão de Pessoas, Coaching e Consultoria-ltda
Apelado: Telefonica Brasil S/A
Juiz prolator da sentença: Anna Paula Dias da Costa
Ação de rescisão contratual e inexigibilidade de
débitos cumulada com pedido de indenização por
danos morais. Telefonia. Alegação de inserção
indevida do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito. Sentença de improcedência
do pedido. Apelo da autora. Pretensão de
proibição da cobrança da multa por rescisão
antecipada do contrato, que alega ter dado azo à
negativação de seu nome. Portabilidade de linhas
telefônicas não efetivada da forma contratada.
Falha
na
prestação
de
serviços
pela
ré.
Inteligência do artigo 58, § 1o, da Resolução no
632/2014
da
ANATEL.
Não
cabimento
da
multa estipulada em contrato de permanência. Danos
morais não configurados. Inscrição do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito que se
configura exercício regular de direito por existência
de
débitos.
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
respeitável sentença às fls. 345/348 que, em ação de rescisão contratual e
inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais, cujo
relatório se adota, julgou improcedente o pedido formulado pela empresa autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Irresignada, recorre a autora. Invoca que a r. sentença ora
atacada não observou o que prevê a Resolução 460/2007 da ANATEL, bem como
que a presente demanda trata de exceção ao cumprimento contratual, em razão
de inúmeros descumprimentos por parte da Ré, que não prestou serviço em
conformidade com o pactuado. Afirma, em síntese, que competia à ré guardar as
gravações das interações que geraram os protocolos citados pela parte autora por
06 meses após o desfecho e após, manter a transcrição fiel da mesma em seus
sistemas, sendo obrigatória a apresentação quando solicitada. Afirma que o
contrato firmado pela autora deveria ter sido rescindido imediatamente quando
requerido, retornando as linhas telefônicas à empresa concorrente, o que não
ocorreu, deixando a empresa da autora incomunicável. Afirma que pensou que
havia resolvido a situação de suas linhas telefônicas, entretanto, foi surpreendida
com a inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Afirma que a r.
sentença incorre em violação ao parágrafo único do artigo 58, da Resolução
632/2014 da ANATEL, e artigos 476, 475 e 478 do Código Civil. Invoca, ainda, a
Resolução 460/2007 da ANATEL, bem como a Teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor. Requer o provimento do recurso para que seja decretada a
procedência do pedido da autora e a consequente inversão dos ônus sucumbenciais
(fls. 351/366).

Houve resposta (fls. 404/419).
É o relatório.
Trata-se de ação de rescisão contratual e inexigibilidade de
débitos interposta por Lavinte Gestão de Pessoas, Coaching e Consultoria
interposta em face de Telefônica Brasil S/A, na qual objetiva a autora, em síntese,
a declaração da inexigibilidade da multa rescisória prevista no contrato celebrado
entre as partes e faturas emitidas, no importe de R$ 13.095,43, bem como a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$15.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Alega a empresa autora que celebrou contrato de prestação de
serviços de telefonia com a empresa ré em dezembro de 2014 e que parte das
linhas telefônicas objeto de referido contrato foram ativadas em 06 de janeiro de
2015, após uma série de reclamações por parte da autora. Afirma que, a despeito
da ativação de tais linhas, solicitou o cancelamento do contrato sem que fosse
obrigada ao pagamento de multa em razão da rescisão antecipada do contrato, não
obtendo êxito.
Informou que a prestação dos serviços de telefonia perdurou
ao longo do ano de 2015, porém com diversas falhas, tendo, inclusive, efetuado
reclamações ante a ANATEL, que autorizou o cancelamento do contrato sem a
cobrança de multa rescisória. Em 22 de janeiro de 2016, efetuou a portabilidade de
suas linhas telefônicas a operadora de telefonia diversa, sem que a ré efetuasse
qualquer cobrança; entretanto, em 2018 foi surpreendida com a inserção de seu
nome nos cadastros de inadimplentes, por conta de fatura que estaria pendente de
pagamento.
Julgados improcedentes os pedidos, apela a autora.
Com efeito, verifica-se que, de fato, o parágrafo único do
artigo 58 da Resolução no 632/2014 da Anatel veda a cobrança da multa estipulada
no contrato de permanência nos casos de descumprimento de obrigação legal ou
contratual por parte da prestadora de serviços, atribuindo a esta o ônus da prova da
improcedência das alegações do consumidor.
Ora, não tendo havido a implantação do serviço ocorrido nos
moldes contratados eis que a portabilidade das linhas apenas ocorreu em 06 de
janeiro de 2015, muito depois da data da assinatura do contrato (09 de dezembro
de 2014) -, deve-se reconhecer que a rescisão foi motivada pela concessionária, de
forma que a multa por rescisão antecipada do contrato de fato se afigura indevida.
Ademais, embora a ré afirme que nunca houve a solicitação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do cancelamento do contrato, a autora mencionou os números de protocolos de
reclamação das diversas tentativas de solucionar o problema, bem como que
requereu o cancelamento do contrato antes mesmo da ativação das linhas, não
tendo a ré pleiteado em nenhum momento a produção de provas para comprovar a
inexistência de vício na prestação do serviço contratado (fl. 344).
Em relação à indenização por danos morais pleiteada pela
autora, alega esta que a multa por rescisão antecipada do contrato firmado entre as
partes lhe foi cobrada pela ré, o que ocasionou a inscrição de seu nome no
cadastro de inadimplentes (fl. 140). Entretanto, verifica-se dos documentos
juntados à inicial que nas faturas que deram azo à inscrição do nome da empresa
autora nos órgãos de restrição ao crédito estavam discriminados outros débitos
referentes aos serviços prestados pela operadora, diversos da cobrança de multa
pela rescisão contratual antecipada (fls. 36/98 e fls. 99/123).
Nesse contexto, em que a empresa autora deixou, de fato, de
pagar o saldo remanescente, a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao
crédito se configura enquanto mero exercício regular de direito, sendo indevida a
indenização pleiteada pela apelante.
Por fim, não há que falar em aplicação ao caso da teoria do
desvio produtivo do consumidor, visto que não cabalmente comprovada a perda
de tempo útil não razoável para resolução do problema ou abalo moral sofrido
pela falha na prestação do serviço de telefonia, eis que a empresa apelante limitou-
se a alegar ter sofrido reclamações por parte de seus clientes em relação as suas
linhas telefônicas.
Bem por isso, é de ser reformada a r. sentença ora atacada
apenas para declarar inexigível o débito decorrente da multa rescisória do contrato
firmado entre as partes, discriminado na fatura às fls. 36/98.
E, diante do parcial provimento do presente recurso e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
consequente parcial procedência da demanda, reconhecida a sucumbência
recíproca, devendo cada uma das partes arcar com metade das custas e despesas
processuais.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI

Relatora